Tribunal: TJBA
Processo: 8010411-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010411-14.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: GASTROCENTRO - CENTRO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA Advogado(s): SANDRO PIRES BATISTA EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. DESACREDENCIAMENTO DE CLÍNICA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS. LEGITIMIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO A PACIENTES EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao reformar parcialmente decisão do juízo a quo, limitou os efeitos de tutela de urgência anteriormente deferida, mantendo exclusivamente a obrigação de continuidade dos tratamentos médicos já agendados ou em curso pela Gastrocentro Serviços Médicos Ltda., em favor de beneficiários dos planos de saúde administrados por Bradesco Saúde S/A e Mediservice Operadora de Planos de Saúde S/A, até a data da publicação da decisão. A ação originária buscava a manutenção do vínculo contratual entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a rescisão contratual promovida pelas operadoras de saúde, mediante notificação prévia de 60 dias, em contrato celebrado com pessoa jurídica prestadora de serviços médicos; (ii) estabelecer se, em razão da função social do contrato e da proteção a direitos fundamentais de terceiros, é possível impor limites à rescisão contratual, garantindo a continuidade de tratamentos já iniciados ou agendados. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato celebrado entre as partes é regido pelas regras do Código Civil e dos negócios jurídicos empresariais, estando autorizada a rescisão unilateral mediante notificação prévia de 60 dias, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil e da Lei nº 9.656/1998, arts. 17 e 17-A. A relação jurídica envolve exclusivamente pessoas jurídicas em atividades empresariais, o que afasta, em regra, a aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia principal. A liberdade contratual e a livre iniciativa empresarial autorizam o encerramento do vínculo entre as partes, desde que observadas as formalidades legais e contratuais, não sendo cabível a prorrogação indefinida do credenciamento. Contudo, a função social do contrato impõe temperamentos à sua execução e extinção, especialmente quando seus efeitos alcançam terceiros hipossuficientes que dependem da continuidade de tratamentos médicos em curso. A adoção do poder geral de cautela justifica-se para assegurar a continuidade dos atendimentos agendados ou iniciados até a data da decisão, com base na proteção ao direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. A medida excepcional encontra respaldo analógico no Tema nº 1.082 do STJ, que assegura a continuidade da assistência ao paciente em tratamento, mesmo diante da rescisão contratual entre operadora e prestadora. A ausência de informações precisas quanto ao risco de vida ou agravamento irreversível de pacientes não impede a atuação judicial cautelar, diante da probabilidade de dano grave e de difícil reparação. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998, arts. 17 e 17-A; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, caput, e 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082, julgado sob o rito dos repetitivos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.